Tribunal: TJDFT
Processo: 0708086-81.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO. CESSÃO DE QUOTAS DA SOCIEDADE LIMITADA. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O cerne da controvérsia consiste em definir a higidez da cessão de quotas de sociedade limitada firmado entre as partes e, por conseguinte, as consequências do inadimplemento pelo adquirente.
2. A boa-fé objetiva exige, em todas as fases da contratação, a observância dos deveres anexos ou laterais de conduta, com o intuito de se conservar a confiança e expectativas legítimas inerentes ao negócio jurídico.
3. Na espécie, não se vislumbra a ocorrência de violação à boa-fé objetiva, pois as informações relativas ao contrato de cessão de quotas da sociedade limitada foram disponibilizadas ao adquirente, descabendo a alegação de que o vendedor possuía informações privilegiadas. 3.1 As partes ostentam condição igualitária e negociaram livremente os termos do contrato.
4. Nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao réu provar o fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor. 4.1. No caso concreto, o réu não se desincumbiu do ônus de comprovar os alegados vícios no negócio a justificar o inadimplemento das parcelas ajustadas.
5. Apelação não provida. Unânime.